Tribunal: STF
Processo: ARE 720595
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – A recorrente deixou de atacar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a suscitar a ocorrência da prescrição da pena de multa. Inviável, portanto, o agravo regimental, a teor da Súmula 287 do STF. Precedentes. 



    II – Nos termos do art. 114, I, do Código Penal, a pena de multa, quando for a única aplicada, prescreve em 2 anos.



    III – Entre a data de publicação da sentença, última causa interruptiva do prazo prescricional verificada na espécie (art. 117, IV, do CP), e os dias atuais não transcorreu tempo superior a 2 anos, não havendo falar, portanto, em prescrição da penalidade de multa.



    IV – Agravo regimental improvido.